Tribunal: TJDFT
Processo: 0735036-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735036-90.2023.8.07.0000 Classe judicial: Mandado de Segurança Cível Impetrante: Ana Paula Macedo Alves Impetrados: Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento D e c i s ã o Trata-se de requerimento (Id. 57398423) formulado por Ana Paula Macedo Alves com amparo no art. 536 do CPC, por meio do qual postula o efetivo cumprimento, pela autoridade impetrada, do acórdão que concedeu a segurança pleiteada, proferido pela Egrégia 2a Câmara Cível. Afirma que após o trânsito em julgado do acórdão referido no Id. 54875865, que concedeu a segurança para desconstituir os efeitos do ato administrativo que declarou a inabilitação da impetrante e determinar a sua participação no curso de formação referente ao cargo de Auditor de Atividades Urbanas, a autoridade imperada veiculou no Diário Oficial do Distrito Federal o Edital no 8/2024 - ATUB com o resultado final do procedimento seletivo, no qual a impetrante figura como aprovada e classificada na situação "sub judice". Verbera que a menção à situação "sub judice" significa afronta parcial à autoridade do acórdão que concedeu a segurança, diante da consolidação da situação jurídica da impetrante em decorrência do trânsito em julgado do pronunciamento judicial que assegurou a sua participação no certame. Acrescenta que a referência, no edital mencionado, à situação "sub judice" se assemelha a uma nova eliminação da impetrante do concurso público, pois impede a sua nomeação para o cargo respectivo, a despeito da aprovação em todas as etapas do procedimento seletivo. Requer, assim, seja determinada à autoridade impetrada a retificação do edital alusivo ao resultado final do concurso, com a subsequente exclusão da referência à situação "sub judice", inclusive com a fixação de multa diária para o caso de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos moldes do art. 537 do CPC. Em acréscimo, por meio da petição superveniente, referida no Id. 57711359, afirma que tomou conhecimento a respeito do fato de que o Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento, segunda autoridade impetrada, determinou a publicação do edital aludido com menção à situação "sub judice" pois ainda não teria sido intimado a respeito do trânsito em julgado do acórdão concessivo da segurança. Pugna, assim, pela imediata determinação da intimação mencionada, de modo a evitar prejuízos à nomeação da impetrante. É a breve exposição. Decido. No caso, a impetrante requer que seja determinada a retirada da expressão "sub judice", que acompanha o seu nome, das publicações referentes ao resultado final do concurso público aludido. A expressão latina sub judice significa “sob juízo”. Embora trate-se de termo vulgar, percebe-se que a Administração Pública utiliza a referida expressão para designar o que ainda é ou será objeto de exame pelo Poder Judiciário. A prestação jurisdicional demandada termina, em regra, no momento em que for certificado o trânsito em julgado respectivo, cujos efeitos torna a decisão (em sentido amplo) de mérito imutável e indiscutível, ou seja, não mais sujeita a recurso (art. 502 do CPC). Por essa razão, a situação jurídica em que se encontra a impetrante deixa de estar sob a apreciação judicial a partir do momento em que há o trânsito em julgado do acórdão que lhe concedeu a segurança pleiteada. A esse respeito examine-se a seguinte ementa de julgado da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. COMPLEMENTO DO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. DETERMINAÇÃO DE NOMEAÇÃO E POSSE, NA HIPÓTESE DE APROVAÇÃO NO CERTAME PÚBLICO. CONDIÇÃO SUB JUDICE. SITUAÇÃO CARACTERIZADA ENQUANTO INEXISTIR TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC/15, os embargos de declaração têm por finalidade (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e (III) corrigir erro material. 2. Evidenciado que a parte requereu, no mandado de segurança, a determinação de sua nomeação e posse, em caso de sua aprovação no certame público, sem que o acórdão tenha abordado o referido aspecto, cabível o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada. 3. Resta facultado a menção quanto a condição sub judice do candidato pela banca examinadora e a instituição organizadora durante o momento em que procedeu a judicialização da questão, não se vislumbrando qualquer ilegalidade em tal consideração, até porque, enquanto inexistir decisão transitada em julgado, tal condição assim permanecerá. 4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.” (Acórdão no 1772720, 07157867120238070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 16/10/2023) (Ressalvam-se os grifos) Percebe-se que o acórdão que concedeu a segurança pleiteada transitou em julgado aos 14 de março de 2024 (Id. 56956752), de modo que a questão jurídica outrora controvertida não se encontra mais sob a apreciação do Poder Judiciário. Ademais, é preciso assegurar as condições necessárias para a nomeação e posse da impetrante, que são as consequências jurídicas lógicas e razoáveis após a conclusão, com êxito, do curso de formação. Feitas essas considerações, defiro o requerimento referido no Id. 57398423 para determinar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal que promova a retificação do Edital Normativo no 08/2024-ATUB, que tornou público o resultado final do concurso, com a retirada da expressão "sub judice" (sic) vinculada ao nome da impetrante, procedimento que também deve ser observado em relação às publicações subsequentes. Desde logo, fixo multa cominatória no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia, no caso de descumprimento, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), extensível aos eventuais agentes públicos que, de algum modo, deixem de acatar imediatemente a presente ordem. Ademais, em atenção à petição referida no Id. 57711359 e de modo a evitar possíveis prejuízos à nomeação da impetrante, intime-se, com urgência, o Presidente do Instituto Americano de Desenvolvimento a respeito do trânsito em julgado noticiado no Id. 56956752, para que observe seus subsequentes efeitos jurídicos. Publique-se. Brasília-DF, 13 de abril de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator